Tribunal: STF
Processo: ARE 656500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DA SEXTA PARTE. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.